Tribunal: TJMT
Processo: 1028896-37.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1028896-37.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[LARISSA FINGER - CPF: 918.242.811-53 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EDITALICIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
Larissa Finger
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social – Edital nº. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, denegou a segurança vindicada, que consistia na determinação para que a Autoridade Coatora considerasse a Impetrante como “recomendada” na quarta fase (Investigação Social) do Concurso para o cargo de Papiloscopista.

A Apelante afirma que, foi aprovada nas três primeiras fases do concurso público, sendo classificada para participar da quarta fase, de acordo com o item 1.2 do Edital, fase destinada para realizar a Investigação Social dos candidatos. Entretanto, nesta última fase, foi eliminada do certame, por ter sido considerada não recomendada, em razão de não ter apresentado documento descrito no item 16.4, g, do Edital.

Em suas razões a Apelante alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez que o documento preenchido no item 16.4.k é suficiente para suprir o documento descrito no item 16.4.g. já que do mesmo se extrai as mesmas informações que esperava-se fazer constar no documento não juntado.

Afirma que, ante a ausência de disponibilização de um modelo da declaração, a sua desclassificação na fase de investigação social seria um excesso de burocracia por parte da banca examinadora.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO, OABMT 17563-O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Larissa Finger
em desfavor de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
1028896-37.2017.8.11.0041, que denegou a segurança que pleiteava a manutenção da candidata no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva Para os Cargos Efetivos de Papiloscopista e de Técnico Em Necropsia, Regido Pelo Edital Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

O ato sentencial denegou a segurança por ausência de ato ilegal praticado pela Autoridade Coatora, haja vista que a Impetrante não apresentou a documentação imprescindível para realização da fase de investigação social entendendo que a permissão da entrega de documentação em momento posterior à prevista no Edital configuraria ofensa ao princípio da isonomia, por consequência, rejeitou o pedido formulado, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto
o documento preenchido no item 16.4.k é suficiente para suprir o documento descrito no item 16.4.g. já que do mesmo se extrai as mesmas informações que esperava-se fazer constar no documento não juntado.

Aduz ainda que, ante a ausência de disponibilização de um modelo da declaração, a sua desclassificação na fase de investigação social seria um excesso de burocracia por parte da banca examinadora.

Isto posto, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir se a Impetrante descumpriu os termos do edital do concurso público para o qual concorreu, especificamente quanto à fase de investigação social.

Com efeito, vislumbra-se que a desclassificação da candidata decorreu da ausência da declaração prevista no item 16.4.g (
id. 8659782
).

O Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC especificou a documentação a ser apresentada na fase de investigação social, veja-se:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

(...)”
(destaquei)

In casu
, apesar de não haver um modelo de declaração anexo ao edital, havia previsão do texto a ser declarado pelo candidato e assim, observo que a Apelante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Ademais, verifica-se que, diferentemente do que alega a apelante, o item 16.4.k do edital não é suficiente para suprir o documento faltante, vez que desprovido da informação de
ter

sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

O edital é explícito em
exigir
“
declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
”, independentemente de qualquer outro documento apresentado pelo candidato que contenha a mesma indagação.

Ressalta-se que a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara e compreensível a todos os candidatos, inclusive deixando sem sombra de dúvidas o texto a ser contido na declaração nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, causa de eliminação no concurso a sua não apresentação:

“16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.”

Diante disso, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

“[...] 1.Oeditaléa lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.2.In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.
Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.
Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. (N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ. (N.U 1012828-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019).

Colaciono ainda, precedentes deste Tribunal, inclusive da Câmara Temporária, acerca de candidatos que também foram eliminados na fase de investigação social por não terem cumprido o disposto no item 16.4, alíneas ‘g’ do Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC:

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INCOMPLETA — EXCLUSÃO DO CANDIDATO — PREVISÃO NO EDITAL — ATO ILEGAL NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
(
Recurso de apelação - número

1031415-82.2017.8.11.0041 - Relator
:
Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO
PÚBLICO
— PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO
INCOMPLETA — CANDIDATO ELIMINADO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FORMA DIVERSA AO EDITAL — PREVISÃO NO EDITAL —
RECURSO
NÃO PROVIDO.

O edital é a lei interna do concurso
público
, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
(Recurso de apelação - número

1036001-65.2017.8.11.0041 - Relator
:
Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EDITALICIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital. 2. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ
(TJ-MT - AC: 10279619420178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)

Deste modo, considerando que o ato do Impetrado se deu com respaldo no edital do concurso, convirjo ao entendimento do juízo
a quo
acerca da inexistência de ato ilegal ou arbitrário a fim de justificar a concessão da segurança.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a situação, não obstante a ponderação do Dr. Gilberto Bussiki de ser uma posição pacífica com vários julgados.

Estou tentando verificar, nesse momento, o item 16.4.”g” para ver se a alínea “k” substituiria a exigência da alínea “g”, porque sou bem refratário ao posicionamento de ingressar no mérito de ato do Poder Executivo, mas às vezes, de forma excepcional, conforme o caso, pode-se analisar a superação desse documento da alínea “g” pelo documento da alínea “k”, se efetivamente constar que não há qualquer sindicância ou processo administrativo contra a recorrente.

V O T O (ORAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vênia ao Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, que pediu vista dos autos, para desde já proferir meu voto. Compreendi bem, a matéria é bem corriqueira na 1ª e na 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo.

Entendo, da mesma forma que o Relator, que o edital é lei entre as partes, e o julgado da Turma que o Dr. Luiz Gustavo citou em sua sustentação oral, eu peço vênia, mas discordo porque só pode se declarar se é exagero, se é formalismo, bem como questionar o fato de não ter modelo de declaração, antes do concurso. Essas questões só podem ser resolvidas antes e não depois de se submeter ao edital.

Entendo que qualquer discussão quanto à validade de item de edital tem que ser feito antes pelo candidato. Se a candidata achou que era exagero, que não deveria ter sido feito assim, deveria ter contestado antes.

Repito, o edital é lei entre as partes, se a candidata não juntou a declaração, a maioria dos candidatos juntaram com seu próprio punho, com suas próprias palavras.

O que poderíamos discutir é se tem que ser datilografado, mas nem vamos discutir, um datilografou, outro fez à mão, outro fez pelo computador, mas tem que ter uma declaração de próprio punho do candidato para não ser burocrata, senão teria que juntar certidões de cada secretaria onde trabalhou um dia, se trabalhou ou não.

Portanto, para não haver essa burocracia toda, a candidata deve declarar sob as penas da lei, até porque declaração falsa é crime.

E se a candidata declarar que teve uma situação concreta em determinado órgão, a comissão pode avaliar e aceitá-la.

Assim, essas declarações tem um valor muito grande pelo próprio punho e não cabe à Administração ficar fiscalizando, verificando setor por setor de modo genérico. A candidata que tem que indicar.

E o outro item (k) é referente a outro objeto.

A candidata fez um concurso sério, estudou, mas teria que cumprir todas as etapas do concurso, a regra é para todos, não podemos quebrar a isonomia, porque se teve ela que confundiu ou esqueceu e não juntou a declaração exigida, a maioria fez certo.

Temos que valorizar os demais que cumpriram o edital.

Posto isso, acompanho o voto do Relator.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O APELO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL. A 2ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.05.2022.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÕNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Eminentes pares,

Solicitei vistas dos autos para averiguar de forma detida a questão acerca do suprimento da declaração mencionada no item 16.4.g do edital do concurso, pelo documento mencionado pelo item 16.4.k, do mesmo edital.

Em primeiro lugar, saliento que é medida excepcional o juiz substituir-se ao administrador e ingressar no mérito administrativo, somente se fazendo possível quando gritante a ilegalidade ou na ausência de razoabilidade da medida impugnada.

Ao analisar as alíneas mencionadas no edital, depreende-se, em suma, que a primeira delas se refere ao âmbito administrativo, relativo a punições disciplinares
– g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
–;
ao passo que a segunda
correlaciona-se ao âmbito penal, consoante a redação da alínea e o teor do anexo VII, itens 39/43:

“
39-Você já foi intimado ou processado pela justiça? Em caso positivo, forneça detalhes: (...) a) Delito (...) Foi indiciado, réu, vitima ou testemunha? Qual foi a solução do caso? b) Delito (...) 40-Você já teve alguma “passagem” em qualquer repartição policial ou Juizado da Infância e Adolescência, ou Juizado Especial Criminal, ou Juizado Criminal, ou Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher? Em caso afirmativo, forneça detalhes. Data Tempo de permanência Motivo Repartição em que foi conduzido. Qual foi a solução do caso? 41-Você já foi ou está sendo indiciado em Inquérito Policial, ou inquérito policial militar? Em caso positivo forneça detalhes. 42-Você já sofreu alguma sindicância? Em caso positivo forneça detalhes. 43-Algum membro da sua família já esteve envolvido com a Policia ou Justiça? Em caso afirmativo, forneça detalhes
”.

Acresça-se que dos julgados colacionados pelo recorrente, apenas um, o constante no id 8659808 refere-se ao tema objeto dos autos, ainda assim, a argumentação lançada não seduz. A situação é a mesma, qual seja, a de omissão da declaração mencionada no item 16.4.g. A assertiva judicial lançada é a de que houve omissão editalícia na previsão de que a declaração deveria ser assinada pelo interessado, como se deu na alínea “e”, que dispõe “declaração firmada pelo candidato”. Portanto, segundo o raciocínio judicial, a omissão do edital convola o ato em ilegal e abusivo.

Entendo que a alegada omissão redacional não constitui o ato em ilegal e abusivo, mesmo porque houve omissão, como ato negativo, em se juntar o mencionado documento. A exigência editalícia é positiva: encaminhar aos correios “declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo”. Como se viu, no caso concreto em análise, refere-se à exigência da declaração como fim de averiguação da vida funcional (16.4.g), o que não se confunde com o item 16.4.k, que se refere aos aspectos criminais.

Por último, a invasão da seara administrativa pela superação da exigência ocasionaria o ferimento aos princípios da vinculação ao edital do concurso e o da igualdade, pois outros na mesma situação e que não judicializaram o tema sairiam prejudicados.

Por isso,
acompanho
o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022